Tribunal: TJDFT
Processo: 0715271-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0715271-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, na qualidade de terceiro prejudicado, contra as decisões de ID 151804214 e 153356519, proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0714359-19.2022.8.07.0018 ajuizado por MARIA JOSE BATISTA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de destaque de honorários contratuais apresentado pelo ora agravante, nos seguintes termos: A Lei n.o 8906/94 em seu artigo 22 prevê que havendo a juntada do contrato de honorários é possível o pagamento por meio da dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. Todavia, o constituinte é terceiro estranho à lide, pois o contrato anexado aos autos foi celebrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF e não pelos autores. Em que pese este possa substituir toda a categoria, consta da cláusula segunda do referido contrato que o contratante é o responsável pelo pagamento. O contrato não foi firmado diretamente pelos autores, razão pela qual não é possível determinar a reserva do crédito, cabendo ao peticionante pleitear o recebimento do seu crédito pelas vias ordinárias. Em face das considerações alinhadas indefiro o pedido de ID 128649468. Preclusa a presente decisão, descadastre-se M de Oliveira Advogados &amp; Associados como terceiro interessado. Aguarda-se o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n° 0739683-65.2022.8.07.0000. (ID 151804214). Opostos os embargos de declaração, restaram rejeitados nos seguintes termos: [...] Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Preliminarmente, o terceiro M de Oliveira Advogados &amp; Associados pugna pelo sobrestamento do feito, uma vez que o tema em discussão foi afetado ao rito dos Recursos Repetitivos, mais especificamente os Recursos Especiais no 1.965.394/DF, 1.965.849/DF e 1.979.911/DF, estando pendente o julgamento. No entanto, em consulta ao acórdão proferido no Recurso Especial 1.965.364/DF, verifica-se que foi determinado o sobrestamento do feito apenas dos "recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ fundados em idêntica questão de direito" (ProAfR no REsp n. 1.965.394/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/12/2022), não alcançando, assim, a situação dos autos, tendo em vista o presente recurso não se enquadrar nas hipóteses em destaque exauridas na referida decisão. No mérito, o interessado alegou existirem omissões na decisão, pois deixou de se manifestar quanto à anuência dos substituídos, como comprovam os contratos juntados, e da Assembleia Geral do Sindicato, podendo a negativa configurar enriquecimento ilícito pelos substituídos e, ainda, por não ter apreciado a alteração da Lei n. 8.906/94 pela Lei n. 13.725/18. Sem razão, no entanto. De início, cabe observar que o juiz não está obrigado à apreciação de todas as teses apresentadas pelas partes, mas apenas daquelas capazes de infirmar o seu julgamento. Assim, foi esclarecido que o contrato de prestação de serviços foi firmado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, e não pelos autores, razão pela qual não é possível a reserva dos valores, independentemente das demais documentações apresentadas pelo terceiro. Ressalte-se que não houve apreciação quanto ao direito do terceiro ao pagamento dos honorários advocatícios propriamente dito, mas apenas quanto à impossibilidade de isto ser feito por meio de reserva de crédito no momento da expedição das requisições de pagamento nestes autos, logo, não há que se falar em enriquecimento ilícito ou na aplicação da Lei n.o 13.725/2018, pois o valor é devido de fato. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (ID 153356519) Nas razões recursais, o agravante informa que foi contratado pelo Sindicado dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA-DF para patrocinar a ação coletiva com o objetivo de cobrar do Distrito Federal valores referentes ao tíquete alimentação indevidamente suspenso. Noticia que, no contrato entabulado, foi estabelecido o pagamento de 20% (vinte por cento) sobre o valor bruto do crédito a título de honorários advocatícios; e que a parte anuiu ao contrato por eles celebrado e autorizou expressamente o decote dos honorários, e em contrapartida usufruiu dos serviços prestados pelo escritório de advocacia Com o trânsito em julgado da condenação do Distrito Federal e a determinação de prosseguimento da liquidação de forma individual, o agravante sustenta a possibilidade de destaque dos honorários contratuais sem a necessidade de juntada da autorização e dos contratos particulares. Aduz possuir direito à percepção de honorários contratuais advocatícios sobre os valores auferidos pelos substituídos no processo executivo em razão da sua atuação exitosa na fase de conhecimento. Entende que a negativa à reserva dos honorários advocatícios contratuais pode gerar enriquecimento indevido da parte substituída (exequente) e malfere os princípios da boa-fé objetiva. Alega que é possível a retenção dos honorários contratuais, nos termos do art. 664 do Código Civil, considerando o contrato firmado entre o advogado e a entidade sindical e a Ata da Assembleia Geral Extraordinária, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Alega, ainda, que a manutenção da decisão recorrida representa risco, pois os requisitórios de pagamento podem não contemplar o destaque da verba supracitada. Assim, requer o conhecimento do recurso; a concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a decisão recorrida e garantir a reserva da verba honorária no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor bruto a ser recebido pelo exequente; a intimação do agravado e, no mérito, o seu provimento, para reformar a decisão recorrida e garantir o destaque na forma acima assinalada. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições. Conforme relatado, o agravante firmou contrato de prestação de serviços com o SINDIRETA-DF prevendo o pagamento de honorários contratuais no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor bruto a ser auferido por cada substituído (ID 151689807 dos autos de origem). Uma vez que vem sendo realizadas as liquidações/execuções individuais em favor dos sindicalizados, o agravante requereu o destaque da verba honorária contratual. O art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94 dispõe que é possível a retenção dos honorários, desde que prevista no contrato entabulado: Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. [...] § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. [...] No entanto, no presente caso, o negócio jurídico foi firmado diretamente com o SINDIRETA-DF, e não com os substituídos. Diante desse panorama, seria necessária a concordância expressa dos substituídos com o destaque no percentual apontado. Nesse sentido, aliás, confira-se o julgado desta Eg. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADO FIRMADO COM O SINDICATO NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. DESTAQUE DO VALOR DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, DA LEI N. 8.906/94. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de destaque de honorários contratuais apresentado por terceiro interessado. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante requer: a) a concessão de efeito suspensivo para que seja deferido o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% em seu favor; e b) no mérito, a confirmação do pedido liminar. 2. O contrato de prestação de serviços advocatícios pactuado exclusivamente entre o Sindicato e escritório de advocacia não vincula os filiados substituídos, ante a ausência de relação jurídica contratual entre estes e o advogado. 2.1. Sob tal perspectiva, mesmo diante da amplitude da legitimação extraordinária dos sindicatos para a defesa dos interesses de determinada categoria profissional, a retenção de verba honorária contratual somente será permitida mediante a comprovação de autorização dos sindicalizados ou de contrato individual firmado com cada um dos filiados, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94, o que não ocorreu na hipótese. 3. Cumpre aqui esclarecer que o indeferimento do pedido não fere os princípios da dignidade da pessoa humana, da dignidade dos valores sociais do trabalho, nem implica que os filiados estejam "pegando carona no trabalho alheio", uma vez que os honorários advocatícios são devidos, somente não serão pagos de forma destacada. 3.1. Precedente: "O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado." (REsp 1799616/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/05/2019). 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1655644, 07303578120228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso). Na hipótese, entretanto, não localizei, em análise dos documentos juntados aos presentes autos e aos de origem, autorização dos substituídos. Nessa linha, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso – sem prejuízo da revisão desse entendimento quando do exame do mérito. Além disso, entendo que a alegação de que a decisão recorrida pode gerar prejuízo patrimonial ao agravante, haja vista o risco de não receber a verba honorária, configura mera especulação, não se prestando a caracterizar o perigo da demora de que trata o art. 995, parágrafo único, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 04 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator